Tribunal: TJMT
Processo: 1018818-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1018818-63.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO E DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REMANESCENTE.
I. CASO EM EXAME.
1. Revisão criminal contra acórdão que condenou o requerente por crimes de responsabilidade de prefeito e dispensa indevida de licitação, com pena total de 9 anos, 4 meses e 20 dias de detenção, além de multa.
2. Fatos relevantes: (i) à época dos fatos atribuídos ao requerente estava em vigência a Lei no 8.666/93; (ii) após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com o advento da Lei no 14.133/21, os valores que permitem a dispensa de licitação foram alterados, ultrapassando aqueles dispensados no exercício do mandato exercido pelo requerente que levaram à sua condenação; (iii) no período em que o processo promovido em desfavor do requerente foi julgado, vigia o entendimento de que a prática criminosa prevista no art. 89 da Lei no 8.666/93 dispensava a demonstração de prejuízo ao Erário.
3. Requerimentos: pedido de procedência da presente revisão criminal para que o requerente seja absolvido da prática criminosa descrita no art. 89 da Lei no 8.666/1993.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. As questões em discussão consistem em (i) verificar a possibilidade de revisão criminal com base em alegada abolitio criminis do art. 89 da Lei no 8.666/93 e (ii) em mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e no TJMT é no sentido de que alterações jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado não autorizam o ajuizamento de revisão criminal.
6. O art. 89 da Lei no 8.666/1993, atualmente previsto no art. 337-E do Código Penal, em razão da continuidade típico-normativa decorrente do advento da Lei no 14.133/2021, trata-se de norma penal em branco, cujos termos dependem de complementação oriunda de normas que definem as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitações.
7. Nos termos do art. 120 da Lei no 8.666/93 e art. 182 da Lei no 14.133/2021, os valores fixados por aquelas Lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo federal, o que faz com que as normas complementadoras estejam sujeitas a atualização periódica a lhes conferir evidente natureza de norma temporária.
8. As leis penais temporárias possuem, dentre suas principais características, a ultratividade, de modo que suas disposições alcançam fatos praticados durante a sua vigência mesmo que suas disposições tenham sido revogadas e/ou alteradas, razão pela qual as atualizações promovidas na Lei de Licitações não implicam em abolitio criminis, devendo o agente responder pelos fatos de acordo com as normativas vigentes à época da prática criminosa.
IV. DISPOSITIVO.
09. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; Lei no 8.666/93, art. 89; Decreto-Lei no 201/67, art. 1o, V e XIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 811.048/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 913.360/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/8/2024, REsp 1.889.107/TO – Min. Messod Azulay Neto – Publicada em 08/08/2024, REsp 2.100.416/SP – Min. Rel. Antônio Saldanha Palheiro – Publicada em 13/09/2024; TJMT, N.U 1012442-61.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, j. 01/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018818-63.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS - CPF: 503.669.631-04 (ADVOGADO), IRON MARQUES PARREIRA - CPF: 180.530.501-82 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
[
Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO E DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REMANESCENTE.

I. CASO EM EXAME.

1. Revisão criminal contra acórdão que condenou o requerente por crimes de responsabilidade de prefeito e dispensa indevida de licitação, com pena total de 9 anos, 4 meses e 20 dias de detenção, além de multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
à época dos fatos atribuídos ao requerente estava em vigência a Lei no 8.666/93;
(ii)
após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com o advento da Lei no 14.133/21, os valores que permitem a dispensa de licitação foram alterados, ultrapassando aqueles dispensados no exercício do mandato exercido pelo requerente que levaram à sua condenação;
(iii)
no período em que o processo promovido em desfavor do requerente foi julgado, vigia o entendimento de que a prática criminosa prevista no art. 89 da Lei no 8.666/93 dispensava a demonstração de prejuízo ao Erário.

3. Requerimentos: pedido de procedência da presente revisão criminal para que o requerente seja absolvido da prática criminosa descrita no art. 89 da Lei no 8.666/1993.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. As questões em discussão consistem em
(i)
verificar a possibilidade de revisão criminal com base em alegada abolitio criminis do art. 89 da Lei no 8.666/93 e (
ii
) em mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e no TJMT é no sentido de que alterações jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado não autorizam o ajuizamento de revisão criminal.

6. O art. 89 da Lei no 8.666/1993, atualmente previsto no art. 337-E do Código Penal, em razão da continuidade típico-normativa decorrente do advento da Lei no 14.133/2021, trata-se de norma penal em branco, cujos termos dependem de complementação oriunda de normas que definem as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitações.

7. Nos termos do art. 120 da Lei no 8.666/93 e art. 182 da Lei no 14.133/2021, os valores fixados por aquelas Lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo federal, o que faz com que as normas complementadoras estejam sujeitas a atualização periódica a lhes conferir evidente natureza de norma temporária.

8. As leis penais temporárias possuem, dentre suas principais características, a ultratividade, de modo que suas disposições alcançam fatos praticados durante a sua vigência mesmo que suas disposições tenham sido revogadas e/ou alteradas, razão pela qual as atualizações promovidas na Lei de Licitações não implicam em
abolitio criminis
, devendo o agente responder pelos fatos de acordo com as normativas vigentes à época da prática criminosa.

IV. DISPOSITIVO.

09. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; Lei no 8.666/93, art. 89; Decreto-Lei no 201/67, art. 1o, V e XIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 811.048/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 913.360/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/8/2024, REsp 1.889.107/TO – Min. Messod Azulay Neto – Publicada em 08/08/2024,
REsp
2.100.416/SP – Min. Rel. Antônio Saldanha Palheiro – Publicada em 13/09/2024; TJMT, N.U 1012442-61.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, j. 01/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal apresentada por
Iron Marques Parreira
, em face do acórdão proferido pela 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo no 0094525-79.2009.8.11.0000, que, após
negar
provimento do recurso de apelação interposto pelo requerente e
dar parcial provimento
à irresignação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, reformou a sentença proferida pelo Juízo da Cara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte, a fim de fixar as penas impostas nos patamares seguintes:

(a)
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
em razão da prática criminosa prevista no art. 1o, XIII, do decreto-lei no 201/67, por ter nomeado, admitido e designado servidores contra expressa disposição em lei;

(b)
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
em virtude da prática delitiva descrita no art. 1o, V (primeira parte), do decreto-lei no 201/67, por ter ordenado e efetuado despesas não autorizadas em lei;

(c)
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de detenção,
em decorrência de sua condenação pela prática delitiva tipificada no art. 89 da Lei no 8.666/93, por ter dispensado licitação fora das hipóteses previstas em lei e não ter observado as formalidades pertinentes à dispensa;

Reconhecida a extinção da punibilidade dos crimes previstos no Decreto-Lei no 201/67, manteve-se apenas a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais a título de multa, a ser revertido em favor do município de Confresa-MT.

A condenação transitou em julgado em 04/11/2011 (id. 225563198 – p. 115).

Em sua inicial, o requerente sustenta que o art. 89 da Lei no 8.666/93, em razão da continuidade típico-normativa promovida pela Lei no 14.133/21, atualmente encontra-se descrito no art. 337-E do Código Penal, que se trata de norma penal em branco complementada pelas disposições do art. 75, II, deste último diploma.

Afirma, em seu favor, que a referida norma complementadora (art. 75, II) estabelece que a licitação é dispensável para contratações que envolvam valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), motivo pelo qual as práticas que lhe foram imputadas em relação ao art. 89 da Lei no 8.666/93 deixaram de ser crime (
abolitio criminis
), vez que não alcançaram este patamar (id. 225563193).

Argumenta, ainda, que as práticas que lhe foram imputadas não causaram dano ao erário e, em função da mudança de entendimento jurisprudencial (
overruling
), atualmente se entende que a ausência de dano à administração pública descaracteriza o delito (id. 225563193).

Em vista disso, pugnou pela procedência da presente revisão criminal para que seja absolvido da prática criminosa descrita no art. 89 da Lei no 8.666/1993 (id. 225563193).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela
improcedência
da revisão criminal (id. 229998180).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia contra o requerente
Iron Marques Pereira
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 1o, incisos V (duas vezes), XIII e XIV, na forma do art. 71 do Código Penal e art. 89 da Lei no 8.666/1993.

Embora tenha havido o oferecimento de denúncia e a emissão de juízo condenatório em relação a diversos crimes, a presente revisão criminal resume-se a discutir a prática prevista no art. 89 da Lei no 8.666/1993, razão pela qual todas as menções realizadas no decorrer deste voto ater-se-ão apenas ao mencionado delito.

No pertinente à referida conduta, a denúncia narrou:

“
Durante o exercício de 1998, o ora denunciado realizou várias compras sem, contudo, proceder o devido processo licitatório, onde pelas datas, bem como, pelas empresas, fica comprovado que houve desdobramento a fim de não realizar a licitação, conforme abaixo demonstrado:

[...]

A Constituição da República em seu artigo 37, inciso XXI, determina expressamente que: ‘...as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes...’, tais disposições foram devidamente regulamentadas através da lei no 8.666/93, onde a referida lei disciplina quais os casos em que pode ser admitida a dispensa de licitação, o que não ocorreu nos presentes casos, como se pode perceber o desdobramento foi único e exclusivo para não proceder a licitação
” (sic – ID 225563198 – pp. 07/20).

Tais foram os fatos que levaram à condenação do apelante pelo Juízo singular da Comarca de Porto Alegre do Norte que, ao sentenciar o processo no 0094525-79.2009.8.11.0000 anotou, dentre outros apontamentos, que não foram realizadas licitações para prestação de serviços e compras em diversos casos, como (
i
) para prestação de serviços por parte do Sr.
Edvaldo Pereira da Silva
, (
ii
) para a venda de combustíveis ao município por parte da Delgado e Delgado Ltda., (
iii
) para negociações envolvendo a empresa Papelaria Avenida Ltda e Papelaria Dunorte Com. Repres., dentre outros.

Conquanto tenha havido a interposição de recurso de apelação por parte da defesa, onde se formulou pleito absolutório, a Egrégia 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manteve o édito condenatório.

Em sua inicial, o requerente sustenta que o art. 89 da Lei no 8.666/93, em razão da continuidade típico-normativa promovida pela Lei no 14.133/21, atualmente encontra-se descrito no art. 337-E do Código Penal, que se trata de norma penal em branco complementada pelas disposições do art. 75, II, deste último diploma.

Afirma, em seu favor, que a referida norma complementadora (art. 75, II) estabelece que a licitação é dispensável para contratações que envolvam valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), motivo pelo qual as práticas que lhe foram imputadas em relação ao art. 89 da Lei no 8.666/93 deixaram de ser crime (
abolitio criminis
), vez que não alcançaram este patamar (id. 225563193).

Argumentou ainda que as práticas que lhe foram imputadas não causaram dano ao erário e, em função da mudança de entendimento jurisprudencial (
overruling
), atualmente se entende que a ausência de dano à administração pública descaracteriza o delito (id. 225563193).

Em vista disso, pugnou pela procedência da presente revisão criminal, para que seja absolvido da prática criminosa descrita no art. 89 da Lei no 8.666/1993.

Diante da pluralidade de alegações, passo à análise de cada uma delas em separado.

1. Do pedido de absolvição em razão da suposta
abolitio criminis
:

Inicialmente, convém ressaltar que o requerente delimitou adequadamente a matéria discutida, reconhecendo a manutenção da incriminação que era prevista no art. 89 da Lei no 8.666/1993 que, por força do princípio da continuidade típico-normativa, encontra-se tipificada, atualmente, no art. 337-E do Código Penal, cuja redação dispõe:

Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Conquanto admita a manutenção da incriminação da conduta de dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em Lei, o requerente alega que, por ser tratar de norma penal em branco, complementada pelo art. 75 da Lei no 14.133/2021, a prática que lhe foi atribuída deixou de ser crime.

Isso porque, a novel Lei de Licitações dispôs ser dispensável a licitação “
para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras
”.

Assim, sustenta que o crime que lhe foi imputado e pelo qual foi condenado teve por objeto valores muito inferiores àqueles previstos na Lei no 14.133/2021, o que afastaria a tipicidade das condutas, permitiria a rescisão da coisa julgada e implicaria na necessidade de sua absolvição.

Sem razão, todavia.

Inicialmente, deve-se ressaltar que o art. 89 da Lei no 8.666/1993 (atual art. 337-E, CP) trata-se de norma penal em branco, cujos termos dependem de complementação oriunda das normas que definem as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitações.

Nesse sentido, diz a doutrina que “
o art. 89 da Lei n. 8.666/93 constitui exemplo típico dessa denominada norma penal em branco, pois a incompletude de sua descrição consta com a integração de outras normas, no caso, com definições contidas em outras dispositivos da própria lei”. (BITENCOURT, Cézar Roberto.
Direito Penal das Licitações
. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 170/171).

E, dentre as normas complementadoras do art. 89 da Lei no 8.666/93, estavam as disposições do art. 24, I e II, do referido diploma legal (dispensa em razão do valor), que diziam ser permitida a contratação direta quando o valor do objeto fosse inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, nos casos de serviços de obras de engenharia, o limite era elevado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ocorre que, nos termos do art. 120 da Lei no 8.666/1993, “
os valores fixados por esta Lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da União, observando como limite superior a variação geral dos preços do mercado, no período
” (Redação dada pela Lei no 9.648/98).

Inclusive, o referido dispositivo possuía redação semelhante contida no texto original da Lei, posteriormente alterado pela Lei no 8.883/94 e Lei no 9.648/98, todas no sentido de que os valores fixados na Lei no 8.666/93 estavam sujeitos à alteração. A título de exemplo:

Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão automaticamente corrigidos na mesma periodicidade e proporção da variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), com base no índice do mês de dezembro de 1991.
(Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994)

Parágrafo único. O Poder Executivo Federal fará publicar no Diário Oficial da União os novos valores oficialmente vigentes por ocasião de cada evento citado no "caput" deste artigo, desprezando-se as frações inferiores a Cr$ 1,00 (hum cruzeiro real).
(Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994)
.

Faço esta anotação para deixar claro que mesmo antes dos fatos atribuídos ao requerente, a lei aplicável ao caso já dispunha neste sentido, qual seja, de que os valores indicados no art. 24, I e II, da Lei no 8.666/1993, possuíam
natureza de norma temporária
, pois estavam sujeitos a
atualização periódica
, uma vez que o legislador inseriu mecanismo destinado a evitar a obsolescência da referida norma.

Tanto é que, com base nas disposições do art. 120 da Lei no 8.666/1993, assim como nos termos do art. 84, IV, da Constituição Federal, o então Presidente da República Michel Temer, através do Decreto no 9.412, de 18 de junho de 2018, atualizou os valores das modalidades de licitação de que tratava o art. 23 da Lei no 8.666/93, de modo que os montantes passaram a ser de R$33.000,00 (trinta e três mil reais) para obras e serviços de engenharia, e de R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) para casos de outros serviços e compras.

E, por ser norma de
caráter temporário
, as atualizações dos montantes financeiros descritos na legislação não implicam em
abolitio criminis
das condutas anteriormente consideradas típicas, pois tais disposições, em face de sua natureza temporal, devem ser lidas e interpretadas a partir da máxima do
tempus regit actum
.

Isso porque, as normas temporárias possuem como uma de suas características essenciais, a
ultratividade
, ou seja, suas disposições alcançam fatos praticados durante a sua vigência mesmo que suas disposições tenham sido revogadas e/ou alteradas, conforme determina o art. 3o do Código Penal, cuja redação prevê:

Art. 3o - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência
.

Em suma, não há como acolher a pretensão defensiva, uma vez que as alterações de valores promovidas pela
Lei no 14.133/2021, que consolidou a possibilidade de dispensa da licitação para contratações que envolvam valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores, e para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outras obras e serviços,
não impedem que os fatos atribuídos ao requerente sejam analisados a partir dos valores dispostos na legislação à época dos fatos
.

Tudo, como dito, em virtude do
tempus regit actum
e da ultratividade das normas de caráter temporário.

Nunca é demais destacar que a novel legislação manteve a possibilidade de alteração periódica (a cada 1o de janeiro), por meio de Decreto do Poder Executivo federal, dos valores constantes em seus termos, conforme disposto em seu art. 182, notadamente porque a lentidão das discussões legislativas impediria que modificações necessárias e fundamentais fossem realizadas a tempo e a contento.

Conquanto as justificativas e fundamentos para não se acolher a pretensão revisional estejam devidamente apresentadas, é importante salientar que esta matéria também foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça recentemente, em ao menos duas oportunidades.

A este respeito, é de se destacar que ao proceder ao julgamento do REsp no 2.100.416/SP, o Min. Antônio Saldanha Palheiro analisou pedido semelhante ao formulado nesta revisão criminal. Naquela oportunidade, em irresignação interposta em face de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegou-se, dentre outros argumentos, que “
com a nova Lei de licitações houve um aumento com relação ao valor de possibilidade de compras diretas para R$ 50.000,00 (
cinquent
a
mil reais), assim, deveria ser aplicado ao caso concreto o novo patamar
” (STJ – REsp
2.100.416/SP – Min. Rel. Antônio Saldanha Palheiro – Publicada em 13/09/2024 – p. 2).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia entendido que por se tratar de norma penal em branco, “
relativa à atualização de valor, certamente se trata de norma temporária, pois o valor fatalmente está sujeito a atualização e correção monetária. Desta forma, pelo fato de o complemento ser necessariamente transitório por ser certa sua mudança periódica, há efeito ultra ativo e não retroatividade benéfica
”.

O Min. Antônio Saldanha Palheiro ressaltou que a posição do Tribunal Bandeirante encontra pleno respaldo na jurisprudência da Corte da Cidadania, que possui sólido entendimento quanto a impossibilidade de se entender pela
abolitio criminis
todas as vezes em que houver atualização dos valores dispostos na legislação.

A razão encontra explicação bastante didática em decisão da lavra do Min. Messod Azulay Neto que, no julgamento do Recurso Especial 1.889.107/TO, cuja decisão foi publicada em 08/08/2024, pontuou:

“
O delito do art. 89, da Lei n, 8.666/93, vigente ao tempo do delito (conduta atualmente punida no art. 337-E, do Código Penal), é norma penal em branco, que depende de complemento que defina os percentuais e valores autorizadores da dispensa de licitação.

O Decreto n. 9.412/2018 elevou os valores das modalidades de licitação do art. 23, I e II da Lei no 8.666/93, e, portanto, majorou os valores regentes das hipóteses de dispensa de licitação, nos casos dos incisos I e II do art. 24 da mesma lei, que passaram a ser de R$33.000,00 (trinta e três mil reais) para obras e serviços de engenharia, e de R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) para casos de outros serviços e compras.

[...]

Ocorre que não se trata de hipótese de retroatividade da lei. A modificação dos valores nominais para a dispensa de licitação
é norma complementar de natureza temporária, decorrente da necessidade de atualização dos valores em razão da inflação, evitando a obsolência da lei
. Todavia, essa atualização não importa em extinção da figura típica, prevista no art. 89, que pune a conduta de dispensar licitação fora das hipóteses autorizadoras vigentes ao tempo da conduta.

[...]

Por fim, entender pela retroatividade do Decreto conduziria à absurda situação da inevitável extinção da punibilidade de todas as condutas de dispensa de licitação, praticadas ilegalmente, a cada adequação de valores feita
” (STJ – REsp 1.889.107/TO – Min. Messod Azulay Neto – Publicada em 08/08/2024).

Frente a todo o exposto, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

2. Do pedido de absolvição pela ausência de dano ao Erário:

O segundo pleito defensivo sustenta que a jurisprudência alterou seu entendimento a respeito do crime previsto no art. 89 da Lei no 8.666/1993, passando a entender que o delito possui natureza material e, portanto, exige a demonstração do dolo específico de causar dano ao Erário, assim como do efetivo prejuízo.

Com base neste ponto, afirma que, no caso em tela, não se demonstrou qualquer prejuízo ao Erário, o que, com base em alegado
overruling
, afastaria a tipicidade da conduta.

Uma vez mais, sem razão, pois na época em que o recurso de apelação no 94525/2009 foi julgado (16/11/2010) vigia o entendimento de que a prática criminosa prevista no art. 89 da Lei no 8.666/93 não exigia que houvesse dano ao Erário, sendo pacífico o entendimento de que se tratava de crime de mera conduta.

Neste sentido: “
O tipo penal previsto no art. 89 da Lei n.o 8.666/93 cuida de crime de mera conduta e sua caracterização independe da existência de dolo específico ou efetiva lesão ao erário, sendo suficiente a dispensa irregular de licitação ou a não observação das formalidades legais, nos exatos termos do enunciado
” (REsp n. 1.185.750/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 9/11/2010, DJe de 22/11/2010).

Igualmente: “
De acordo com remansosa jurisprudência desta Corte, o crime previsto no artigo 89 da Lei 8.666/93 é de mera conduta, não se exigindo, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo para sua consumação
” (AgRg no REsp n. 1.094.785/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/9/2011, DJe de 9/11/2011).

Não ignoro que após o julgamento do caso que levou à condenação do requerente, o Superior Tribunal de Justiça alterou a compreensão a respeito da matéria e passou a entender que:

“
Os crimes previstos nos artigos 89 da Lei n. 8.666/1993 (dispensa de licitação mediante, no caso concreto, fracionamento da contratação) e 1o, inciso V, do Decreto-lei n. 201/1967 (pagamento realizado antes da entrega do respectivo serviço pelo particular) exigem, para que sejam tipificados, a presença do dolo específico de causar dano ao erário e da caracterização do efetivo prejuízo
” APn n. 480/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, julgado em 29/3/2012, DJe de 15/6/2012).

Apesar dos argumentos defensivos, inclusive quanto ao cabimento da revisão criminal com base em mudança de entendimento jurisprudencial, faço leitura distinta da contida na inicial, vez que o advento do trânsito em julgado impõe a sua manutenção, sob pena de grave ofensa à segurança jurídica.

Inobstante a menção feita pelo requerente a julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal datados, dentre outros, dos anos de 2021, 2019 e 2017, não se tratam de precedentes qualificados e, portanto, não possuem força vinculante.

Além disso, a atual jurisprudência da Corte da Cidadania é remansosa no sentido de que “[...]
a mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa
” (AgRg no HC n. 811.048/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

E, mais recentemente, confira-se: “
É firme o entendimento desta Corte Superior de que a mudança no entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza o ajuizamento revisão criminal
” (AgRg no HC n. 913.360/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024)

Não é outra a compreensão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em julgados contemporâneos, reafirmaram a impossibilidade de utilização de mudança jurisprudencial para fins de subsidiar pedido de revisão criminal.

Quando ao tema, registre-se: N.U 1012442-61.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Orlando De Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024; N.U 1002166-68.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Marcos Regenold Fernandes, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024; N.U 1015961-44.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Lidio Modesto Da Silva Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024.

Desta forma, neste ponto específico a revisão criminal deve ser extinta sem resolução do mérito.

3. Conclusão:

Frente a todo o exposto,
conheço parcialmente
e, na parte conhecida,
julgo
improcedente
a revisão criminal apresentada por
Iron Marques Parreira
, em consonância com o parecer da cúpula do Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024